Tribunal: TJMT
Processo: 1003254-04.2021.8.11.0015
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003254-04.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO LOPES DOS SANTOS - CPF: 090.196.961-30 (APELANTE), EDILSON LEAO CAVALCANTE - CPF: 013.653.831-21 (ASSISTENTE), DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA - CPF: 061.873.241-10 (ASSISTENTE), PM AIRTON JUNIO SAMPAIO (ASSISTENTE), PM BASILIO MONTEIRO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal. Recurso de apelação criminal. Incêndio majorado em

unidade socioeducativa. Autoria e materialidade comprovadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória proferida em ação penal movida contra interno por prática de incêndio majorado, tipificado no art. 250, § 1º, II, “b”, do Código Penal. O juízo de origem impôs pena de
4
anos de reclusão, em regime aberto, diante da comprovação da autoria e materialidade delitivas.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a confissão extrajudicial desacompanhada de outras provas é suficiente para fundamentar a condenação penal; e (
ii
) avaliar se há nos autos conjunto probatório capaz de confirmar, com segurança, a autoria do crime imputado ao apelante.

III. Razões de decidir

3.

A confissão extrajudicial prestada na fase investigativa, embora não suficiente por si só
, encontra-se
corroborada por elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, o que lhe confere validade como meio de prova.

4.
O conjunto probatório revela-se coeso e harmônico, especialmente os laudos técnicos, as declarações de agentes públicos e as circunstâncias fáticas narradas nos autos, confirmando a presença do apelante no local e a intenção dolosa.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local admite a validade dos depoimentos de agentes estatais, desde que
harmônicos entre si e com as demais provas, hipótese
verificada no presente caso.

6.
A alegação de autoria por terceiro não encontra respaldo no acervo probatório, tratando-se de versão isolada e não confirmada por outros meios de prova.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A confissão extrajudicial possui valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório.
2
. Depoimentos de agentes estatais, desde que harmônicos entre si
e com os demais elementos dos autos, são idôneos para fundamentar a condenação. 3. A negativa isolada de autoria desacompanhada de respaldo probatório não tem o condão de infirmar a robustez do conjunto probatório produzido.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 250, § 1º, II, “b”; CPP,
arts
. 155 e 386, incisos V e VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC n. 490.998/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019,
DJe
30.08.2019; TJMT, Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO LOPES DOS SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca da
Sinop-MT
que, na ação penal n.
1003254-04.2021.8.11.0015
, julgou procedente a denúncia, condenando-o,
pela prática, do delito de incêndio majorado, tipificado no art. 250, § 1º, II, “b”, do Código Penal, à pena
de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

A defesa, nas razões recursais no ID 288489904, pleiteia a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência probatória, alegando que a confissão extrajudicial não seria suficiente para embasar a condenação e que nenhuma testemunha teria presenciado o momento exato da realização do incêndio.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (Id. 288489909), refuta os argumentos da defesa e pugna pelo desprovimento do recurso interposto, por entender que o conjunto probatório é robusto e coeso, não havendo falar em insuficiência de provas para a condenação, destacando que a materialidade e autoria do crime de incêndio restaram cabalmente demonstradas pelos elementos colhidos durante a investigação e confirmados em juízo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna (ID. 291571877), manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida inalterada a sentença vergastada.

É o relatório. À
revisão.

V O T O R E L A T O R

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Conforme relatado, a defesa postula a absolvição do réu
DIEGO LOPES DOS SANTOS
por ausência probatória.

No entanto, examinando os autos, verifica-se que
a condenação deve ser mantida. A prova dos autos foi adequadamente analisada na sentença condenatória, estando evidenciadas a materialidade e a autoria delitivas.

Com efeito, a exordial acusatória, que se encontra no ID 288489365, narra os fatos da seguinte
forma:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 23 de janeiro de 2020, por volta das 13 horas, no Centro de Ressocialização Socioeducativo, localizado na Avenida das Figueiras, nº 1.398, nesta cidade de Sinop/MT, DIEGO LOPES DOS SANTOS, com consciência e vontade, causou incêndio em edifício público, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem, conforme laudo pericial nº 500.2.28.2020.001505-01 (fl. 27/39 – IP físico e anexo).

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o investigado DIEGO LOPES DOS SANTOS encontrava-se internado na cela três no Centro de Ressocialização Socioeducativo, oportunidade em que ateou fogo mediante queima de
material combustível dentro do espaço do banheiro da referida cela, conforme atestou o Laudo Pericial citado.

Ressai dos autos que o incêndio provocou danos à estrutura do prédio público, bem como expôs a perigo a vida e integridade física das pessoas que ali se encontravam, visto que havia outros internos no local.

Por fim, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o investigado confessou a prática delitiva, consoante termo de declarações às fls. 17/19.

A materialidade do delito narrado na exordial acusatória ficou comprovada
pelo
auto de prisão em flagrante delito (ID. 288489367); boletim de ocorrência n
.
2020.23264 (ID. 288489367); imagens (ID 288489367), Laudo Pericial Criminal nº 500.2.28.2020.001505-01 (ID 288489366), além das declarações prestadas tanto na fase policial como em juízo.

O laudo pericial concluiu categoricamente que:

No caso analisado, foi possível definir de forma direta a causa técnica do foco inicial do incêndio, concluindo o perito que o foco inicial do fogo em questão FOI RESULTANTE DA QUEIMA DE MATERIAL COMBUSTÍVEL DENTRO DO ESPAÇO DO BANHEIRO DO QUARTO
3
. Não foi possível precisar se o foco inicial foi produzido por 'faíscas' resultante de
curto circuito
(para gerar calor) ou foi utilizado outro elemento para gerar calor e iniciar o fogo. Porém, pelas características evidentes no local, o perito pode concluir que a ação que gerou os focos de fogo (pelo menos dois) foi produzida de FORMA INTENCIONAL por ocupante do respectivo quarto.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, também é incontroversa, em razão dos depoimentos das testemunhas estarem harmônicos com os demais elementos de prova.

O policial
Basílio Monteiro de Oliveira
declarou em juízo que o apelante era
o “cabeça”
da rebelião no estabelecimento:

“[...]
Basilio
Monteiro de Oliveira:
Então, eu estava de serviço no dia e foi solicitado para a gente deslocar até o sistema lá, tendo em vista que estava tendo uma rebelião lá com incêndio.
E a gente deslocou para lá. Aí chegamos lá, o pessoal já tinha meio que separado um pouco os internos lá e tinha uma ala onde estava o pessoal rebelado lá. A gente foi até lá e conseguiu fazer o resguardo lá e retirar o pessoal que estava fazendo um tumulto lá.

Promotor de Justiça:
Certo. O senhor na sua atuação descobriu quem foi que botou fogo lá no sócio educativo?

Basilio
Monteiro de Oliveira:
É lá
o cabeça
lá era o Diego que estava, se não me engano, que era o cabeça da rebelião lá.

Promotor de Justiça:
Ele que estava liderando a revolta?

Basilio
Monteiro de Oliveira:

Isso.
[...]
“-

A testemunha Airton Júnior Sampaio,
em juízo
, também confirmou que ouviu a confissão do apelante, logo após os fatos:

“[...]

Airton Júnior Sampaio
:

Quando chegamos já no sócio educativo, os
reeducandos
lá estavam já na quadra de esportes, o bombeiro já tinha apagado o fogo.
Em entrevista com o suspeito, que foi mostrado pela guarnição dos agentes do sócio educativo, mostrou quem que poderia ser o suspeito. E a entrevista com ele, o suspeito falou que realmente era ele. Aí a gente fez a condução do mesmo até a delegacia para elaborar o BOPM.

Promotor de Justiça:
Certo. O senhor lembra o nome dele?

Airton Junior Sampaio:

DL, alguma
coisa assim, não lembro bem. [
...]”

Por sua vez, a testemunha
Edilson Leão Cavalcante
, diretor do Centro de Ressocialização Socioeducativo à época, embora não tenha presenciado o início do incêndio, confirmou em juízo a ocorrência do fato e os danos causados ao estabelecimento
.

“[...]
Promotor de Justiça:
Como é que aconteceu, o que aconteceu?
A onde o senhor estava aqui que o senhor viu?

Edilson Leão Cavalcante:
Bem, é, tinha recém assumido a gestão da unidade, é, se não me engano, o Juiz da execução era o Jacob, doutor Jacob uma coisa assim, e cheguei para a unidade, é assumi o serviço normalmente. Quando eu fui para casa, me ligaram que a unidade estava pegando fogo. Aí cheguei lá uma situação bem preocupante.

Promotor de Justiça:
Certo.

Edilson Leão Cavalcante
: Acionei as forças policiais, bombeiro e porque assim alguns detalhes que você quiser perguntar mais específico, porque naquele momento eu tinha muita informação, né?

Promotor de Justiça:
Tudo bem, quantas pessoas estavam presas naquele dia, lá dentro? Mais ou menos, não é?

Edilson Leão Cavalcante:
Se eu não ligar, se eu não me
engano,
umas 12 é 12 adolescentes.

Promotor de Justiça:

Dois adolescentes tinha
mais, tinha funcionário trabalhando lá dentro também?

Edilson Leão Cavalcante:
Tinham, tinham seis, tinham funcionários, uma coisa assim.

Promotor de Justiça:
O incêndio, ele chegou a pegar a ala que estava os adolescentes presos
ou começou
lá?

Edilson Leão Cavalcante:
Sim, sim, eles que deram início deram razão a toda essa situação aí.

Promotor de Justiça:
Gerou pânico, alguém se machucou?

Edilson Leão Cavalcante:
É na hora, gerou um realmente um pânico, porque a unidade nunca tinha presenciado uma situação dessa e naquele momento que isso era isso. Estavam, tinha acabado de ser recolhidos aos quartos. Aí estás a as portas, estão fechadas, né? Pois foi recolhimento deles. Então, o transtorno era liberar todos,
colocar nos
locas seguros e nisso acionar as forças necessárias. Então, realmente, gerou um pouquinho de transtorno.

Promotor de Justiça:
Gerou pânico também. O prédio ele fica no local habitada nas vizinhanças?

Edilson Leão Cavalcante:
Sim. Ele fica na região central. É bem nessa região central de Sinop. Não sei se ainda
tá
lá, ou se passou por uma reforma, né? Mas é na região central.

Promotor de Justiça:
Teve risco de atingir as casas ao redor? Os prédios ao redor?

Edilson Leão Cavalcante:

É,
não chegou de ser exterior ao prédio. Isso aí.

Promotor de Justiça:

Aham
.

Edilson Leão Cavalcante:
Não, não, não ocorreu, mas como eles fizeram uso de da fiação elétrica, então é se a pane fosse um pouquinho maior, é realmente aí já teria outra proporção.

Promotor de Justiça: Certo, os senhores chegaram
na
autoria, fizeram alguma diligência, alguma sindicância, para poder identificar?

Edilson Leão Cavalcante:
Então é essa parte, a gente tem um setor é que eu, na verdade, eu sou de outro órgão, né? Ao tempo que eu estava no sistema Centro de Acolhimento é a todo o setor de diligência foi acionado junto à polícia civil e
as demais unidades de inteligência para descobrir quem é o autor para
se chegar ao autor. (
...)”
(destacamos)

Logo, embora o apelante tenha negado em juízo a autoria dos fatos, alegando que o incêndio fora provocado intencionalmente por jovem denominado Ricardo, verifica-se que ao longo de toda a persecução penal, esta versão se encontrou isolada dos demais elementos do conjunto probatório.

Com efeito, embora o companheiro de cela do apelante –
Deivid Willian de Souza Pereira
não tenha confirmado exatamente a dinâmica dos fatos, limitando-se a relatar que
dividia a cela com o apelante, e que estava dormindo quando o fogo começou e por isso não viu quem iniciou o incêndio, é certo que confirmou a presença do apelante na cela no momento dos fatos:
“Nós estava em
4
nesse dia. (...) Quem estava na cela, acho que era eu, o Diego e mais dois.”

Nesse ponto, ressalta-se que é fato notório a dificuldade de testemunhas de crimes ocorridos dentro dos estabelecimentos penais prestarem seus depoimentos, por medo de represálias, especialmente quando há informações no sentido de que o apelante, em tese, é integrante de grupo criminoso com atuação de liderança dentro do presídio.

Não obstante isso,
os depoimentos dos agentes não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime, ainda mais quando seus depoimentos
revelam-se
em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

E, em relação ao tema, traz-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
POSSE DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. FALTA ESPECIALMENTE GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. In
casu
, os fatos relatados nos autos indicam a tentativa de introduzir aparelho celular pelo apenado em ambiente prisional, conduta punível com a mesma pena da falta consumada, conforme hipótese prevista no art. 50, VII, c/c art. 49, parágrafo único, da LEP.

2. Registre-se que
consolidou-se
neste Tribunal entendimento de que ''a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral.

3. A pretensão de reconhecimento da atipicidade demanda profunda incursão em matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 4. Por
fim, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a natureza especialmente grave da falta disciplinar justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos (art. 127 da Lei de Execução Penal - LEP).

5. Agravo regimental não
provido
.
”(
AgRg
no HC n. 490.998/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019,
DJe
de 30/8/2019.)

No tocante à tese defensiva de que a confissão extrajudicial seria insuficiente para a condenação, é importante destacar que, tal confissão não é o único elemento probatório que fundamenta a condenação. Pelo contrário, como demonstrado, a confissão está harmonizada com os demais elementos probatórios colhidos, sendo corroborada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e pelo laudo pericial, formando um conjunto probatório sólido e coeso.

O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvados
as
provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

No caso em análise, a confissão extrajudicial não constitui o único elemento de prova, mas está em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e que os agentes da lei responsáveis pela abordagem do apelante são servidores públicos que atuavam no exercício regular de suas atribuições. Seus depoimentos foram prestados
sob compromisso
e sob o crivo do contraditório, não havendo nos autos nenhum elemento concreto que deponha contra a lisura das ações praticadas pela força de segurança.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025